Tribunal: TJES
Processo: 5010053-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Administração de herança
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010053-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADA ELIZA BORTOLUZZI
AGRAVADO: EUGENIO VALENTINO BORTOLUZZI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010053-87.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ADA ELIZA BORTOLUZZI

ADVOGADO : IVONE DE GODOYS MONTEIRO - OAB ES7151

RECORRIDO : EUGENIO VALENTINO BORTOLUZZI

ADVOGADO : JEFFERSON ACASSIO DE PAULA

RECORRIDO : ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI FILHO

ADVOGADO : WELLINGTON DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

1. PRELIMINAR. RECURSO PREMATURO. INADMISSIBILIDADE.

Em preliminar, os Recorridos sustentaram a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão agravada.

Entretanto, a alegação não deve prevalecer.

Sobre o tema, o STF:

Ementa: embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Interposição de embargos de divergência antes da publicação do acórdão embargado. Extemporaneidade. Instrumentalismo processual. Preclusão imprópria para prejudicar a parte que contribui para a celeridade processual. Boa-fé exigida do estado-juiz. Agravo regimental provido. 1.
A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade.
2.
O princípio da instrumentalidade do Direito Processual reclama a necessidade de interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais
(OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In: Revista de Processo, São Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010). 3.
As preclusões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, não sendo possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso por ela interposto antecipadamente, em decorrência de purismo formal injustificado.
4. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 5. In casu, pugna-se pela reforma da seguinte decisão: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE MANEIRA OBJETIVA, MEDIANTE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E A DECISÃO EMBARGADA, DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS”. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão de inadmissão dos embargos de divergência com fundamento na extemporaneidade recursal.
(AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)

Ademais, em consulta ao processo originário, constatei que a r. decisão agravada foi integralmente mantida, de maneira que reforça o interesse no processamento do presente recurso.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADA ELIZA BORTOLUZZI
em face
da r. decisão de 1º grau que nomeou o Agravado EUGENIO VALENTINO BORTOLUZZI inventariante para o exercício das funções em Ação de Sobrepartilha proposta pelo mesmo e pelo outro Agravado, também herdeiro, ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI FILHO para a divisão dos bens do
de cujus,
genitor dos litigantes.

Aduziu, em síntese, a quebra na ordem de preferência para a nomeação de inventariante, considerando que a mesma foi indicada para o encargo em demanda anterior, que fora extinta por desistência comum entre os herdeiros em decorrência de opção de solução pela via extrajudicial. Afirma, pois, que se encontra na posse e administração dos bens, o que justificaria a sua permanência na função. Além disso, menciona que os Agravados não seriam pessoas idôneas, notadamente por omitirem fatos relevantes sobre o litígio, de maneira que não poderiam ser indicados para assunção do referido encargo.

De todo modo, não vejo como modificar, por ora, o julgado de origem.

Explico.

A
presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da
aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial do recurso.

Na análise prefacial do recurso, restou consignado,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente pela
reversibilidade
da medida e, ainda, pelas ressalvas expressas no julgado quanto ao exercício das funções de inventariante em relação aos bens do espólio.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questão que depende da maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação, em especial com a oitiva da parte contrária acerca das graves imputações feitas em seu desfavor.

De fato, considerando os limites de uma cognição sumária típica de Agravo de Instrumento, é possível aventar que a demanda retrata lamentável dissenso entre os filhos do
de cujus,
favorecidos por substancial herança, de modo que este clima de animosidade deve ser apreciado com cautela, em especial guarnecendo de segurança para a manutenção incólume dos bens, sem prejuízo a quaisquer das partes.

Importante, pois, destacar que a petição inicial de sobrepartilha apresentada pelos ora Agravados afirma a prática de atos pela Recorrente que dependem de melhor aferição, a exemplo da nomeação do seu marido como procurador da mesma, inclusive com a execução de medidas que dizem respeito exclusivo ao espólio.

Logo, a formação do contraditório, inclusive em sede recursal, é medida que se impõe.

Por fim, há questões levantadas no bojo do presente recurso que ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que eventual incursão desta Corte poderia implicar supressão de instância, vedada pelo ordenamento.

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da conclusão anterior, notadamente quanto à impossibilidade de alteração do
decisum
com base nos documentos que instruem o recurso e, principalmente, diante da limitação cognitiva inerente ao Agravo de Instrumento.

O
presente recurso contêm várias acusações trocadas entre as partes, todas elas antagônicas entre si.

Não compete ao Tribunal de Justiça, nesse momento de cognição sumária, analisar quais alegações foram devidamente comprovadas e quais alegações são procedentes ou não. Os pontos de fatos controvertidos e as dúvidas em torno deles deverão ser dirimidos em primeiro grau de jurisdição, na fase de instrução probatória.

Portanto, não havendo a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido liminar.

Também devem ser observado, ao menos em linha de princípio, os indícios de que a agravante,
quando assumiu anteriormente
a administração da
herança
, promoveu atos que indicam
a prática de
condutas temerárias na gestão dos bens.

Quanto ao ponto, em decisão posterior, o juízo de origem registrou:

Observa-se que a decisão objurgada analisou estritamente todas as questões apresentadas e os pedidos formulados pelas partes, decidindo por bem nomear o herdeiro Eugenio Valentino Bortoluzzi para o encargo de inventariante, com a anuência do herdeiro Armando.

E isso porque,
tem-se dos autos que três são os herdeiros, sendo que dois deles, em comum acordo, indicaram Eugenio para o respectivo exercício
.

A nomeação do mesmo também se deu, diante de todos os fatos ocorridos previamente e também dos novos noticiados neste processo, no sentido de que a herdeira Ada, ora embargante, que havia sido nomeada para a inventariança, quando da interposição da primeira demanda de inventário, em razão de estar na posse e administração dos bens do espólio, no uso de suas atribuições como representante deste, a
lienou bens de forma irregular e não desempenhou bem e fielmente o seu encargo, descumprimento os deveres inerentes a este
.

De tal sorte,
este Juízo entendeu como temerária nova nomeação desta, especialmente considerando que foi demonstrada a aptidão do herdeiro nomeado, com a anuência de outro herdeiro
.

No mais,
tem-se que os graves fatos narrados quanto a má gestão anterior e venda irregular de bem o espólio deverão ser apurados no processo
,
havendo indícios de que a venda realmente se efetivou ao arrepio das normas sucessórias.
- [grifos não originais]

As circunstâncias, portanto, justificam a manutenção da r. decisão de piso, sobretudo considerando a ausência de quaisquer irregularidades ou informação desabonadora em relação ao herdeiro indicado na r. decisão que justificassem a alteração do controle do bens, que será rigidamente acompanhado pelo juízo
a quo.

As questões controvertidas
serão dirimidas no decorrer do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PREMATURIDADE. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS. REJEIÇÃO. EFETIVIDADE PROCESSUAL.
SOBREPARTILHA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRO. QUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO.

1. “A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo
a quo
e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade.”(AI 703269 AgR-ED-ED-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015). Logo, deve ser admitido o Agravo de Instrumento interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a r. decisão agravada, notadamente quando mantido integralmente o julgado quando da análise do recurso complementar.

2. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A necessidade de ampliação da instrução impõe a manutenção da decisão que nomeia um dos três herdeiros como inventariante, notadamente quando existem indícios da prática de gestão temerária pela herdeira anteriormente indicada em demanda diversa.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.